Tribunal: TJSP
Processo: 0165577-84.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Serviços de vigilância e segurança patrimonial. Cobrança. Embargos à execução. Atualização pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança na vigência da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil, artigo 1040, II. Serviços de vigilância e segurança patrimonial. Cobrança. Embargos à execução. Atualização pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança na vigência da Lei 11960/2009. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Título exequendo. Correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de um por cento ao mês. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora como fixados no título judicial, em virtude da imutabilidade da coisa julgada. Julgamento revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0165577-84.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SECURITY
VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, é apelado CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇAO CASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0165577-84.2010.8.26.0000
2
VOTO No 35928
APELAÇÃO No 0165577-84.2010.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SECURITY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
APELADO: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE-FUNDAÇÃO CASA
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Serviços de vigilância e
segurança patrimonial. Cobrança. Embargos à execução.
Atualização pelos índices de remuneração das cadernetas
de poupança na vigência da Lei 11960/2009. Recurso
especial por correção monetária e juros de mora na forma
da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de
Justiça, Tema 905. Título exequendo. Correção monetária
sem especificação de índice e juros de mora de um por
cento ao mês. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de
mora como fixados no título judicial, em virtude da
imutabilidade da coisa julgada. Julgamento revisto.
Serviços de vigilância e segurança patrimonial, cobrança,
correção monetária sem especificação de índice e juros de mora de um por cento ao
mês, embargos à execução, atualização pelos índices de remuneração das cadernetas
de poupança na vigência da Lei 11960/2009.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acórdão revisto, em consonância com tal orientação, para
correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora como fixados, em virtude da
imutabilidade da coisa julgada, com oportuno retorno dos autos à Presidência da Seção
de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator